Tribunal: TJES
Processo: 5000796-59.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000796-59.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: SABRINA MARVILA FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000796-59.2021.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO: SABRINA MARVILA FERNANDES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso inominado tempestivo, sendo inexigível seu preparo (CPC, art. 1007, § 1º).

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para: DECLARO A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre 02/01/2017 a 18/12/2018, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º). ACOLHO o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período supramencionado nos termos do art. 19-A, da Lei Federal nº 8.036/90 e correção conforme disposições do art. 22 e parágrafos”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade da contratação temporária da autora, como causa bastante para gerar o pagamento de FGTS.

Em grau de recurso, o requerido alega que somente houve uma única renovação e que, por isso, não seria admissível o pagamento de FGTS.

A contratação objeto da lide merece ser reconhecida como em desconformidade com o inc. IX do art. 37 do art. 37 da Constituição Federal, autorizando-se o reconhecimento de nulidade (art. 37, § 2º) com eficácia ex tunc, porquanto se tratou de vínculos contratuais que se sucederam repetidamente, contrariando a regra de que as contratações sejam temporárias e de prazo pré-determinado, o que revela a conveniência da administração pública com a perpetuação da situação que deveria ter sido excepcional e pontual.

Por corolário, mostra-se pertinente a pretensão da parte autora em receber a título de FGTS, registrando-se que serão devidos depósitos mensais que não foram oportunamente recolhidos até o limite do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade das sucessivas renovações.

Veja-se que, ao contrário do que sugerido pelo requerido, o MM. Juízo da origem já ponderou o período em que houve a legalidade da contratação, fazendo incidir a cobrança do FGTS apenas em relação ao período posterior reconhecido como nulo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada, registrando-se que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título (CPC, art. 786, parágrafo único).

Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.º 06). Desse modo, condeno o ente federado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)